Tribunal: STF
Processo: ARE 1351472
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 88):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Nomeação de servidor para exercer a função de Chefe do Setor do INCRA, após convênio firmado entre o Município e a autarquia federal - Pagamentos efetivados a despeito do não comparecimento do funcionário indicado pelo correquerido Eduardo Vicente Valete Fillietaz - Servidor fantasma - Reprimenda que deve ser consentânea à contrariedade ético-funcional representada pelo não comparecimento regular ao serviço, a despeito da contraprestação financeira percebida dos cofres públicos - Sentença bem fundamentada, cujos motivos se adota nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Acréscimo, no entanto, da penalidade de perda da função pública - Consequência jurídica que deve seguir-se aos fundamentos da r. sentença - Apelações de Jodenei Ribeiro Barbosa e de Eduardo Vicente Valete Fillietaz não providas - Apelação do Ministério Público do Estado de São Paulo provida.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, somente para republicação do acórdão de apelação (eDOC 3, p. 134).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 9): 



    “O descumprimento da legislação na intimação para o julgamento foi expressamente reconhecido no julgamento dos embargos, como já havia sido também na manifestação sobre os declaratórios apresentada pelo Recorrido Ministério Público Estadual. Mais do que isso, no V. Acórdão dos embargos foi expressamente apontada a ocorrência de prejuízo imposto ao Réu ora Recorrente, decorrente da nulidade da publicação. Mas, ainda assim, o julgamento das apelações deixou de ser anulado. Como todo o acatamento, é certo que havia de ter sido anulado tal julgamento, procedendo-se a novo, agora cercado das formalidades legais garantidoras do direito à ampla defesa.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 8, p. 15):



    “(...) o julgado em tela estabeleceu um tratamento diferenciado para os agentes políticos, em relação à possibilidade de ficarem submetidos às prescrições da lei de improbidade administrativa. De acordo com a tese que prevaleceu no C. Supremo Tribunal Federal, os agentes políticos não podem ser atingidos por referida lei, eis que estão submetidos a regime diferenciado de responsabilidade, previsto a partir da Constituição Federal.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 10, p. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos elencados na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ademais, a discussão referente ao correto enquadramento das irregularidades na conduta configuradora de ato de improbidade administrativa revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, a exigir juízo prévio de legalidade, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que obstaculiza o acesso à via do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. DANO AO ERÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 34, § 4º, DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Ao julgamento do Tema 576 da sistemática da repercussão geral esta Suprema Corte fixou a tese de que: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.236.935-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 810.865 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    Por fim, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente